Tribunal: TJBA
Processo: 0559021-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0559021-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Gledson Pereira Franque

Advogado(s)
:
ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº. 11.343/2006.
PRELIMINAR
DE NULIDADE.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. RÉU ENCONTRADO
NA POSSE DE COCAÍNA
. POSTERIOR ENTRADA
N
A RESIDÊNCIA COM CONSENTIMENTO DO
PRÓPRIO APELANTE
.

LEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS D
E
POLICIAIS MILITARES, CORROBORADOS POR LAUDOS PERICIAIS
E PELA
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO
IMPROCEDENTE.
DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO
, SEM REFLEXO NA PENA, EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ.

MODULAÇÃO DO
REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NATUREZA
DA DROGA CONSIDERADA
ISOLADA
MENTE. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). PENA
REDUZIDA PARA 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS MULTA.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
PRAZO SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
(13/12/2017)
E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
(19/10/2023)
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima unitária, com a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

2. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, uma vez que exsurge dos autos que o ingresso dos policiais militares na residência do acusado ocorreu de forma lícita, uma vez que precedido de fundadas razões que o legitimaram (a abordagem inicial se baseou em denúncia de prática de tráfico e foi seguida pela apreensão de substâncias entorpecentes com o réu) e mediante consentimento livre e voluntário do próprio apelante, de modo que a versão sustentada pela defesa em sede recursal de que houve violação de domicílio encontra-se dissociada dos autos e não tem o condão de se sobrepor aos demais elementos de provas coligidos, inexistindo, por conseguinte, qualquer ilegalidade a ser reconhecida no caso.

3. No mérito, o pleito absolutório não merece guarida, pois a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação e Laudo Pericial, que atestam que foram apreendidos com o acusado 145,60g (cento e quarenta e cinco gramas e sessenta centigramas) de cocaína, distribuídas em 89 (oitenta e nove) “balinhas”, 14 (catorze) pedaços maiores da mesma substância, além de 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 108,30 (cento e oito reais e trinta centavos) em espécie.

4. A autoria delitiva, por sua vez, está comprovada por meio do depoimento judicial das testemunhas da acusação e confissão extrajudicial do acusado. Com efeito, em juízo, dois dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, ainda que com algumas limitações de memória decorrentes do tempo, confirmaram que o acusado foi abordado em via pública, na posse de cocaína e informou que tinha mais drogas em sua residência, para onde os policiais se dirigiram e ingressaram com seu consentimento, encontrando o restante da droga e demais objetos apreendidos. O acusado, embora tenha optado pelo silêncio em juízo, na fase inquisitorial admitiu a prática delitiva, relatando que fora abordado pelos policiais militares e que, em seguida, os conduziu até sua residência, onde havia
“entre trinta e quarenta porções de cocaína, bem como uma quantia em dinheiro”,
de modo que

a referida confissão, ainda que extrajudicial, revela-se relevante por encontrar amparo na prova produzida sob o crivo do contraditório.

5. Dessa forma, os depoimentos coerentes dos policiais militares, corroborados pelos laudos periciais que atestam não apenas a natureza ilícita, mas também a quantidade e o modo de acondicionamento da cocaína apreendida, evidenciam de forma segura a destinação mercantil da substância, confirmando a subsunção da conduta do réu aos verbos “trazer consigo” e “guardar” entorpecentes para fins de tráfico, previstos no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

6. Adentrando à dosimetria da pena, observa-se que o juízo sentenciante, na primeira etapa dosimétrica, fixou a pena-base no mínimo legal – 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, por não vislumbrar circunstância capaz de justificar a majoração da pena basilar.

7. Na segunda etapa, inexistindo circunstâncias agravantes, reconhece-se, de ofício, a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em razão da confissão extrajudicial do acusado. Todavia, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não há repercussão na pena, já fixada no mínimo legal.

8. Na terceira etapa, o juízo primevo, diante da primariedade do acusado e ausência de provas de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, aplicou o redutor do tráfico privilegiado, mas modulou a fração em 1/2 (metade),
"considerando a natureza da substância apreendida (cocaína)
"
, o que não se coaduna com a orientação jurisprudencial consolidada, que impõe a avaliação conjunta e proporcional dos vetores quantidade e natureza, à luz das peculiaridades do caso concreto.

9. Considerando que, no caso em apreço, foram apreendidos 145,60g (cento e quarenta e cinco gramas e sessenta centigramas) de cocaína, quantidade que, embora suficiente para caracterizar o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, não se revela expressiva a ponto de autorizar, por si só, a modulação da fração redutora, faz-se necessário deferir o pedido recursal para incidir o benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3), com a redução da pena definitiva do réu para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário.

10. Ademais, diante do redimensionamento da reprimenda imposta, que remete ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, uma vez que entre o recebimento da denúncia (13/12/2017, ID 85542738) e a data da publicação da sentença condenatória (19/10/2023, ID 85542985), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIDA DE OFÍCIO A ATENUANTE DA
CONFISSÃO E A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0559021-36.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante ANA GLEDSON PEREIRA FRANQUE e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, conhecer o recurso interposto pela defesa, rejeitar a preliminar aventada e, no mérito, reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão espontânea e dar parcial provimento ao apelo, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do acusado, em razão da prescrição retroativa, nos termos do voto condutor.